Tribunal: STF
Processo: RE 87081
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
Purgação da mora. Locação comercial. O STF, em inumeras
decisões   recentes,   tem   entendido   que   continua   vigente   a
jurisprudência condensada no verbete 123 da súmula,  que  não  admite
purgação da mora nas locações  regidas  pelo  Decreto  n.  24.150/34.
Recurso extraordinário conhecido e provido.